Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-98.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE BENS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos em ação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada violou o art. 93, IX, da CF ao não fundamentar adequadamente a manutenção da constrição patrimonial; e (ii) estabelecer se a ausência de constituição definitiva do crédito tributário impede a decretação de medidas cautelares patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida fundamenta-se na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada, que permitem a constrição de bens de origem lícita para garantir eventual reparação de danos à Fazenda Pública.
4. A ausência de constituição definitiva do crédito tributário não impede a medida cautelar, especialmente quando a investigação abrange crimes autônomos como lavagem de dinheiro e organização criminosa.
5. O documento RELATÓRIO/ASINF, utilizado como base para a medida, possui validade formal e procedência identificável, não havendo nulidade.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.